Tribunal: TJSP
Processo: 0000841-26.2014.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Empréstimos fraudulentos – Sentença que determinou a intimação da autora para devolver os valores depositados em suas contas, diminuindo os valores que já foram descontados até a data da sentença – Alegação de que os valores já foram depositados em juízo – Acolhimento –

Ementa:

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Empréstimos fraudulentos – Sentença que determinou a intimação da autora para devolver os valores depositados em suas contas, diminuindo os valores que já foram descontados até a data da sentença – Alegação de que os valores já foram depositados em juízo – Acolhimento – Os valores recebidos pela autora, a título de empréstimos fraudulentos, foram depositados em juízo (fls. 35/36) – Sentença reformada nessa parte.
- Pedido de condenação dos réus à devolução dos valores descontados a título de parcelas dos empréstimos fraudulentos – Acolhimento – Valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença – Sentença reformada nessa parte.
- Pedido de majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00 - Acolhimento - Indenização fixada em R$ 10.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada nessa parte.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000841-26.2014.8.26.0512, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
LUISA MARIA ADEO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
BANCO BRADESCO S/A e MAXXIMUS CONSULTORIA E PROMOÇÃO DE
VENDAS LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000841-26.2014.8.26.0512 -Voto no 31939
2
Apelação Cível no 0000841-26.2014.8.26.0512
Apelante: Luisa Maria Adêo de Souza (Justiça Gratuita)
Apelados: Banco Bradesco S/A e outro
Juiz: Antônio Carlos Pontes de Souza
Comarca: Ribeirão Pires Vara Única do Foro Distrital de Rio
Grande da Serra
Voto 31939
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
C.C.
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA AUTORA
- Empréstimos fraudulentos
Sentença que
determinou a intimação da autora para devolver
os
valores
depositados
em
suas
contas,
diminuindo os valores que já foram descontados
até a data da sentença
Alegação de que os
valores já foram depositados em juízo

Acolhimento Os valores recebidos pela autora,
a título de empréstimos fraudulentos, foram
depositados em juízo (fls. 35/36)
Sentença
reformada nessa parte.
- Pedido de condenação dos réus à devolução
dos valores descontados a título de parcelas dos
empréstimos
fraudulentos

Acolhimento

Valores que deverão ser apurados em liquidação
de sentença Sentença reformada nessa parte.
- Pedido de majoração da indenização por danos
morais, fixada em R$ 2.000,00 - Acolhimento -
Indenização
fixada
em
R$
10.000,00,
em
atendimento aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
Sentença reformada nessa
parte.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 281/284) que julgou procedente a ação anulatória de débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000841-26.2014.8.26.0512 -Voto no 31939
3
cumulada com reparação de danos materiais e morais1, ajuizada
por Luisa Maria Adêo de Souza em face de Banco Bradesco
S/A e Maxximus Consultoria e Promoção de Vendas Ltda.
EPP para (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as
partes referentes aos contratos de mútuo discriminados na inicial,
de forma a tornar inexigível a cobrança efetuada pelos réus à
autora dos valores mencionados na peça vestibular; (ii) condenar
os réus, solidariamente, a pagar à autora a quantia de R$
2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos
morais, corrigida da data da sentença e com juros desde a
citação.
A autora foi intimada a devolver os
valores depositados em suas contas, diminuindo os valores que
já foram descontados até a data da sentença.
Os réus foram condenados ao
pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação.
A ação também foi ajuizada em face
do Banco Santander S/A, com quem a autora firmou acordo, que
foi homologado pela decisão de fl. 162.
Consta da petição inicial que a
autora
possui
dois
benefícios
junto
ao
INSS

uma
aposentadoria, que recebe em conta do Banco Bradesco S/A e
uma pensão, que recebe em conta do Banco Santander S/A.
Em 27 de março de 2014, a autora
1 Valor da causa: R$ 40.000,00, em maio de 2014. Sentença disponibilizada no DJE em
25/02/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000841-26.2014.8.26.0512 -Voto no 31939
4
dirigiu-se à delegacia de polícia, onde foi lavrado o boletim de
ocorrência no 1.533/2014, em razão da ocorrência de fraude. Isso
porque recebeu uma ligação telefônica da empresa Maxximus
Consultoria e Promoção de Vendas Ltda. EPP informando que a
autora teria valores a receber, pois havia ocorrido uma cobrança
a mais de juros nos empréstimos que a autora tinha contratado
junto à Prevnet, da Previdência Social.
Uma
funcionária
da
empresa
Maxximus, chamada Juliete, foi enviada à casa da autora e a fez
assinar dois documentos, cuja natureza desconhecia. Após esse
episódio, a autora verificou que foi depositado o valor de R$
1.720,45 em sua conta no Santander e o valor de R$ 1.467,33 em
sua conta no Bradesco. Estranhando tais valores, a autora
consultou o gerente, que informou ser um possível golpe.
Em
abril
de
2014,
a
autora
compareceu na delegacia de polícia para complementar o boletim
de
ocorrência,
porque
ao
receber
seus
benefícios
previdenciários, verificou a ocorrência de descontos realizados de
forma fraudulenta. Retificou ainda os valores depositados na
conta junto ao Bradesco: em 12/02/2014, foi depositado o valor
de R$ 1.400,09 e em 21/02/2014 foram depositados os valores
de R$ 179,93 e R$ 735,43.
A
autora
tentou
solucionar
a
questão administrativamente, mas não obteve êxito.
Em razão dos fatos narrados, a
autora requer: a anulação dos empréstimos efetuados, determinando a devolução dos valores descontados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000841-26.2014.8.26.0512 -Voto no 31939
5
indevidamente, bem como a condenação dos réus ao pagamento
de indenização por danos morais.
Os réus contestaram a ação, mas
não apresentaram nenhum documento que demonstrasse que a
autora contratou os empréstimos impugnados na inicial. A autora
apresentou réplica. Foi realizada audiência de instrução e
julgamento (fl. 196). As partes apresentaram alegações finais.
Sobreveio
a
sentença
de
procedência da ação.
Somente
a
autora
apelou
sustentando que já depositou em juízo os valores dos
empréstimos, mas os descontos efetuados pelos réus se
prolongaram no tempo, o que restou comprovado nos autos.
Assim,
requer
a
restituição
dos
valores
descontados
indevidamente, com correção monetária e juros. Além disso,
requer a majoração da indenização por dano moral.
O Banco Bradesco S/A peticionou
informando o pagamento da condenação, no valor de R$
3.454,00 (fls. 292/295).
Recurso respondido pelo Banco
Bradesco S/A.
É o relatório.
Na decisão de fl. 22, o Juízo a quo
determinou que a autora depositasse judicialmente os valores
recebidos e determinou a expedição de ofício ao INSS para
cessação dos descontos dos empréstimos.
À fl. 35 consta o depósito judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000841-26.2014.8.26.0512 -Voto no 31939
6
realizado pela autora, em 11/06/2014, no valor de R$ 1.720,45,
relativo ao empréstimo do Banco Santander, com quem a autora
firmou acordo homologado pela decisão de fl. 162.
À fl. 36 consta o depósito judicial
realizado pela autora, em 11/06/2014, no valor de R$ 2.315,45,
relativo ao empréstimo do Banco Bradesco.
Assim, a determinação constante
da sentença de devolução dos valores depositados nas contas da
autora não pode subsistir, porque a ordem já foi cumprida
anteriormente.
Além disso, foi expedido ofício ao
INSS, em maio de 2014, determinando a cessão dos descontos
dos empréstimos (fl. 24). Em resposta, em junho de 2014, o INSS
informou que cessou os descontos em favor do Banco Bradesco
(fls. 101/104).
Dessa maneira, é de rigor a
condenação dos réus, de forma solidária, à devolução de todos
os valores descontados do benefício previdenciário da autora até
a cessão dos descontos pelo INSS, com correção monetária pela
tabela prática do TJSP a partir dos descontos e com juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação, conforme será
apurado em liquidação de sentença.
Tem razão a autora apelante ao
requerer a majoração do valor fixado a título de dano moral,
porque o quantum indenizatório deve atender aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir os propósitos
de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000841-26.2014.8.26.0512 -Voto no 31939
7
ilícitos.
Assim, fixa-se em R$ 10.000,00
(dez mil reais) o valor da indenização por dano moral, com
correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP a partir da
publicação do Acórdão e juros de mora de 1% ao mês a partir do
evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.
Posto isso, dá-se provimento ao
recurso, nos termos acima expostos.
Fica mantida a sucumbência tal
qual fixada na sentença.
MARINO NETO
Relator